Tribunal: STF
Processo: ARE 1444442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - PRESCRIÇÃO - ANUÊNIOS - BANCO DO BRASIL.



    A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do CPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Corte de origem, analisando o contexto fático dos autos, consignou que o adicional por tempo de serviço (anuênio) foi inicialmente instituído por meio de Regulamento Interno do Reclamado e, posteriormente, transposto em norma coletiva. Afastou a Súmula nº 294 do TST, nestes termos:



    O reclamante, como reconhecido pelo réu, foi admitido no Banco do e tendo como Brasil em 15.03.1983, ocorrendo seu desligamento em 21.12.2016, remuneração inicial as verbas VP (vencimento padrão) e o quinquênio que representava, um acréscimo de 5% (cinco por cento) desse vencimento padrão (salário básico da carreira) a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço na Empresa, o que foi estabelecido através de norma interna da Empresa reclamada, alterada posteriormente por norma coletiva.



    Destaco que, consta de sua CTPS (ID 19a6e40), o seguinte: "Remuneração especificada mensais, CR$ 97.707,00 mais CR$ 4.885,50, por quinquênio".



    Ora, o adicional por tempo de serviço, como se vê, não foi instituído por norma coletiva, mas, sim, por norma interna instituído pelo Banco, não podendo ser modificada em prejuízo dos trabalhadores que já a recebiam por ocasião da edição da propalada norma coletiva.



    Sabe-se, por conta de outros feitos com matéria idêntica distribuídos a esta Relatora, que o benefício questionado foi retratado pelas circulares FUNCI nº 252 (12/06/1954) nº 380 (16/03/1959), nº 390 (10/03/1960), nº 398 (01/08/1961), nº 436 (17/10/1963), nº 444 (04/06/1964), nº 540 (26/10/1970), nº 722 (01/03/1983), diante do que não se tem dúvida que referido adicional por tempo de serviço aderiu ao contrato de trabalho do reclamante, não podendo ser suprimido, ainda que por norma coletiva ou Circular, consoante entendimento cristalizado naSúmula nº 51, I, do C. TST.



    Dito de outro modo: trata-se de descumprimento de cláusula contratual e não de alteração do pactuado, não se aplicando ao caso o entendimento vertido na súmula nº 294 do C. TST. Neste sentido vem decidindo o C. TST:



    (...)



    Destarte, dou provimento ao recurso, para afastar a prescrição acolhida em sentença e condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da com reflexos em férias acrescidas de supressão dos anuênios ocorrida em 1999, um terço, décimos terceiros salários, gratificações semestrais, horas extras, licença prêmio e verbas rescisórias. (fls. 2289/2290 – destaques acrescidos).



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente